Tribunal: STF
Processo: Rcl 94794
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por MMsouza Comércio e Serviços Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 68ª Vara do Trabalho de São Paulo (Processo  1000202-60.2026.5.02.0068), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, e contrariado a tese fixada no Tema 550-RG, RE 606003, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ acórdão Min. LUÍS ROBERTO BARROSO
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A definição definitiva da tese constitucional no Tema 1389 possui potencial para redefinir parâmetros jurídicos relevantes para o reconhecimento de vínculo empregatício em situações de contratação entre pessoas jurídicas. 
[...]
O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 606.003, sob o regime de repercussão geral (Tema 550), fixou o entendimento vinculante, com a seguinte tese: 
[...]
Dessa forma, considerando que a relação jurídica alegada pelo Reclamante envolve contrato de representação comercial autônoma, e não vínculo empregatício, compete à Justiça Comum o julgamento da presente ação, devendo a Justiça do Trabalho reconhecer sua incompetência absoluta.
[...]
O processo trabalhista nº 1000202-60.2026.5.02.0068, em trâmite perante a 1ª Vara do Trabalho de Suzano/SP, discute exatamente a controvérsia submetida à repercussão geral nos Temas 550 e 1389. 
Na referida ação trabalhista, a parte autora pretende o reconhecimento de vínculo empregatício a partir de contrato de representação comercial firmado entre pessoas jurídicas, sustentando a existência de fraude na contratação. 
[...]
Todavia, o juízo reclamado determinou o prosseguimento do processo, mantendo a audiência designada, oportunidade em que a Reclamante, poderá renovar o seu requerimento.”

Ao final, requer “a procedência da presente reclamação para declara a incompetência da Justiça do Trabalho, para julgamento do presente caso, nos termos do Tema 550, tendo em vista que a relação contratual entre as partes, era relativa à representação comercial, inclusive com a emissão de notas fiscais pelas intermediações efetuadas”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Sem razão a parte reclamante.
Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.
O Juízo reclamado determinou a  continuidade do processo, com realização de audiência, nos seguintes termos: 

“Aguarde-se, por ora, a audiência já designada, oportunidade em que a parte poderá renovar o seu requerimento.” (eDoc. 4, fl. 215)

Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).
Considerando tais premissas, no que se refere ao Tema 1.389-RG, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.
Quanto à alegação de violação ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 550-RG, RE 606.003, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ acórdão Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 28/09/2020, a Reclamação também se mostra incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.
Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).
Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.
Publique-se. 
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente